Tribunal: TJDFT
Processo: 0720214-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720214-29.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMAURI FERNANDES MAIA APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E S P A C H O Defiro pedido constante na petição de ID 17016690 e determino o adiamento do julgamento do presente feito para a próxima sessão de julgamento telepresencial, a ser realizada no dia 22/07/2020, ficando o advogado subscrevente já intimado para a próxima sessão. Brasília, 22 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator